Tribunal: TJDFT
Processo: 0719022-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INJUSTIFICÁVEL RECUSA DE MEDICAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA SUCUMBENCIAL QUE INCLUI OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente.
2. A injustificada recusa do plano de saúde na cobertura do tratamento causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, em R$ 5.000,00, não comporta redução.
3. Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor do tratamento mais o da compensação, que corresponde à condenação.